Tribunal: TJMT
Processo: 1008052-24.2019.8.11.0000
Relator(a): MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-07-29
Data de publicação: 2020-07-31

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1008052-24.2019.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Seguro]
Relator:
Des(a).
MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]

Parte(s):

[FAGNER DA SILVA BOTOF - CPF: 014.138.231-73 (ADVOGADO), PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS - CNPJ: 61.198.164/0001-60 (EMBARGANTE), CARLOS EDUARDO SANTOS DA SILVA - CPF: 036.008.201-76 (EMBARGADO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), RODRIGO BRANDAO CORREA - CPF: 545.491.911-04 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO.

E M E N T A

SEGUNDA CÂMARA CÍVEL

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO Nº 1008052-24.2019.8.11.0000

EMBARGANTE(S):

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS

EMBARGADO(S):

CARLOS EDUARDO SANTOS DA SILVA

E M E N T A

EMBARGOS DECLARATÓRIOS – ACÓRDÃO PROFERIDO EM RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO –
AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C COM PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA
–
ALEGADA OMISSÃO – INOCORRÊNCIA –
REDISCUSSÃO DA MATÉRIA
–
EMBARGOS DECLARATÓRIOS REJEITADOS.

Devem ser rejeitados os embargos de declaração, quando ausente a omissão apontada pela parte embargante e se pretende rediscutir matéria já apreciada, qual seja, a extensão dos efeitos da obrigação, bem como quais documentos devem instruir o requerimento administrativo para o recebimento do seguro DPVAT.

É necessário observar os limites previstos no artigo no artigo 1.022 do CPC/15 para o acolhimento dos embargos de declaração, impondo-se sua rejeição quando não se verificarem os vícios nele elencados.-

R E L A T Ó R I O

SEGUNDA CÂMARA CÍVEL

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO Nº 1008052-24.2019.8.11.0000

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRª DESª MARILSEN ANDRADE ADDARIO (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Vistos etc.

Trata-se de recurso de Embargos de Declaração opostos por
PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS

contra o acórdão que deu parcial provimento ao recurso de agravo de instrumento, para determinar que a seguradora receba o requerimento administrativo a ser protocolado pela parte agravada no prazo de 72 horas contadas da data de publicação da decisão, sob pena de incidência de multa diária fixada no valor de R$ 500,00 (quinhentos reais), limitada ao montante máximo de R$ 13.500,00 (treze mil e quinhentos reais). (ID 41472976).

Em suma, sustenta em suas razões recursais (ID 42593957) que o acórdão embargado foi omisso ao não delimitar a extensão da obrigação deixando de especificar, detalhadamente, como a embargada deverá realizar o pedido administrativo à embargante ou qualquer outra seguradora, bem como qual a documentação que deverá instruí-lo.

Sucessivamente, argumenta que seja esclarecido se a embargante deverá receber o pedido em sua filial ou poderá recusá-lo com as explicações necessárias.

Assim, pugna pelo acolhimento dos embargos de declaração para que lhe seja atribuído o efeito modificativo, constando expressamente no dispositivo a extensão da obrigação de fazer com a indicação de como deverá ser realizado
o pedido administrativo à embargante ou qualquer outra seguradora, bem como qual a documentação que deverá instruí-lo
. Além de constar se
a embargante deverá receber o pedido em sua filial ou poderá recusá-lo com as explicações necessárias.

Sem contrarrazões (46178484).

É o relatório.-

V O T O R E L A T O R

SEGUNDA CÂMARA CÍVEL

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO Nº 1008052-24.2019.8.11.0000

EMBARGANTE(S):

V O T O:

EXMA. SRª DESª MARILSEN ANDRADE ADDARIO (RELATORA)

Egrégia Turma:

De início, cabe ressaltar que os embargos de declaração somente devem ser acolhidos quando verificada a presença na decisão embargada de quaisquer dos requisitos dispostos no artigo 1.022 do CPC/15, quais sejam: omissão, obscuridade, contradição ou erro material,
in verbis
:

“Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I -
esclarecer
obscuridade
ou eliminar contradição;

II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material.

Parágrafo único. Considera-se omissa a decisão que:

I - deixe de se manifestar sobre tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência aplicável ao caso sob julgamento;”
(g.n.)

II - incorra em qualquer das condutas descritas no art. 489, § 1º.”

Assim, ausente quaisquer das hipóteses supra, devem ser rejeitados os presentes embargos.

Isto porque, omissa é decisão que deixa de se pronunciar sobre questões criadas pelos demandantes, o que não é o caso dos autos, pois todos os pontos necessários à manutenção da decisão que deferiu a antecipação da tutela de urgência foram analisados de maneira clara e expressa, não se observando as hipóteses previstas no artigo 1.022 do CPC/15.

Não obstante a parte embargante haver sustentado a ocorrência de omissão na decisão atacada, de plano se constata que sua intenção, em verdade, é de ver reapreciada questão já decidida quando do desprovimento do agravo de instrumento, sem que haja de fato os aludidos vícios, conforme se extrai do trecho abaixo transcrito (ID 41472976):

“(...)
A controvérsia tem como objetivo verificar se na hipótese dos autos encontram-se presentes os requisitos indispensáveis ao deferimento da antecipação dos efeitos da tutela de urgência tal como concedida pela decisão recorrida.

Conforme prevê o artigo 300 do CPC/15, para que a tutela de urgência seja deferida, deve a parte comprovar a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.

Analisando os documentos que instruem os autos, ao menos neste momento processual, constata-se o preenchimento dos requisitos necessários à concessão da medida antecipatória.

Isso porque, conforme prevê o artigo 5º da Lei nº 6.194/74, para que a parte faça jus ao recebimento da indenização referente ao seguro DPVAT, deverá proceder a juntada dos documentos exigidos, vejamos:

Art. 5º O pagamento da indenização será efetuado mediante simples prova do acidente e do dano decorrente, independentemente da existência de culpa, haja ou não resseguro, abolida qualquer franquia de responsabilidade do segurado.

§ 2º Os documentos referidos no § 1º serão entregues à Sociedade Seguradora, mediante recibo, que os especificará.

No mesmo sentido, o STF, no julgamento do Recurso Extraordinário n. 631.240, firmou o entendimento de que para o regular exercício do direito de ação, deverá a parte autora instruir a petição inicial devidamente acompanhada do prévio requerimento administrativo, sem que isso caracterize afronta ao art. 5º, XXXV, da Constituição Federal.

Assim, a juntada do requerimento administrativo tornou-se indispensável para a propositura da demanda.

Todavia, na hipótese dos autos, a agravante se negou a receber o pedido administrativo, como comprovam a Ata Notarial de Recusa da Seguradora e a Notificação Extrajudicial, o Termo de Audiência de Conciliação do CEJUSC e reclamação realizada pela parte apelada junto à Susep (IDs 8076071; 8076075; 8076081; 8076083; e 8076087).

Além disso, a conduta da seguradora com relação à negativa de recebimento do pedido administrativo, comprovada por meio dos documentos juntados aos autos, tem impossibilitado a parte agravada de pleitear a indenização administrativamente e, por consequência, restará impedida de fazê-lo na via judicial.

Assim, a medida antecipatória deve ser mantida. .”
(g.n.).

Assim, constata-se que no julgamento do recurso de agravo de instrumento restou consignado que a análise se restringiria ao acerto ou desacerto da decisão que deferiu a tutela antecipada de urgência, ou seja, à presença dos requisitos que evidenciem a probabilidade do direito, a prova inequívoca e o dano irreparável ou de difícil reparação, consoante artigo 300 do CPC/15.

Ademais, extrai-se da decisão agravada que o magistrado singular especificou exatamente a extensão da obrigação, qual seja, o recebimento do requerimento administrativo no prazo de 72 horas, conforme trecho abaixo transcrito (ID 41472976):

“Pelo exposto
dou parcial provimento
ao recurso interposto pela seguradora
PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS
, para determinar que a agravante receba o requerimento administrativo a ser protocolado pela parte agravada no prazo de 72 horas contadas da data de publicação desta decisão, sob pena de incidência de multa diária fixada no valor de R$ 500,00 (quinhentos reais), limitada ao montante máximo de R$ 13.500,00 (treze mil e quinhentos reais) (...).”

Assim, tendo em vista que a decisão embargada apenas fixou prazo para cumprimento da obrigação de fazer, bem como delimitou a incidência da multa diária, mantendo inalterada a decisão singular, não há que falar em omissão, pois devidamente delimitada a obrigação.

Portanto, ausentes os vícios apontados e havendo inconformismo da parte deve esta se utilizar dos meios processuais cabíveis, pois o recurso de embargos de declaração tem como função aclarar questões debatidas na decisão ou sanar eventuais erros materiais e não reanalisar ou rediscutir questões já decididas.

Corroborando este entendimento, os julgados do STJ:

“PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DECLARATÓRIA C/C REPETIÇÃO DO INDÉBITO E COMPENSAÇÃO POR DANOS MORAIS. QUITAÇÃO DE FINANCIAMENTO IMOBILIÁRIO. ÔNUS DA PROVA. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE. NÃO OCORRÊNCIA. PREQUESTIONAMENTO. AUSÊNCIA. SÚMULA 211/STJ. REEXAME DE PROVAS. INADMISSIBILIDADE. SÚMULA 7/STJ. 1. Cuida-se, na origem, de ação declaratória de quitação de financiamento imobiliário, c/c pedido de repetição de indébito e compensação por danos morais. 2. Ausentes os vícios do art. 535 do CPC/73, é imperativa a rejeição dos embargos de declaração. 3. A ausência de decisão acerca dos dispositivos legais indicados como violados, não obstante a oposição de embargos de declaração, impede o conhecimento do recurso especial (Súmula 211/STJ). 4. Conforme a jurisprudência deste Tribunal, a inversão do ônus da prova fica a critério do juiz, cabendo-lhe apreciar a verossimilhança das alegações do consumidor e/ou a sua hipossuficiência, aspectos que, por serem intrinsicamente ligados ao conjunto fático-probatório do processo, não podem ser revistos em recurso especial, em razão do que dispõe a Súmula 7/STJ. Precedentes. 5. Agravo interno não provido.”

(AgInt no REsp 1648948/RJ, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 03/12/2018, DJe 05/12/2018).

“PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. DOIS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO OPOSTOS PELO EMBARGANTE. IMPOSSIBILIDADE DE CONHECIMENTO DO SEGUNDO

RECURSO

EM

FACE DO PRINCÍPIO

DA UNIRRECORRIBILIDADE. PRECLUSÃO CONSUMATIVA. JULGAMENTO APENAS

DOS

PRIMEIROS

ACLARATÓRIOS.

OMISSÃO,

OBSCURIDADE

OU CONTRADIÇÃO. INEXISTÊNCIA. PRETENSÃO DE REJULGAMENTO DA CAUSA. IMPOSSIBILIDADE.

RECURSO PROTELATÓRIO. APLICAÇÃO DE MULTA. EMBARGOS DECLARATÓRIOS REJEITADOS.[...]

2.

Inexistentes

as

hipóteses

do

art.

535

do

CPC, não merecem acolhimento

os

segundos

embargos

de

declaração

que

têm nítido caráter infringente. 3.

Os

embargos

de

declaração

não

se

prestam à manifestação de inconformismo ou à rediscussão do julgado. 4.

A

oposição

de

embargos

de

declaração

com

o

intuito procrastinatório

da

parte

enseja

a

multa

prevista no art. 538, parágrafo único, do CPC, em 1% sobre o valor da causa. 5. Embargos de declaração rejeitados.”

(STJ, EDcl nos EDcl no AgRg no AgRg no AREsp 723.080/SP, Rel. Ministro Moura Ribeiro, 3ª Turma, j. em 8/3/2016, DJe 14/3/2016).

(g.n.).

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AGRAVO REGIMENTAL NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO ESPECIAL. CRIME DE RESPONSABILIDADE DE PREFEITOS E VEREADORES. VÍCIOS. INOCORRÊNCIA. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DO JULGADO. CONTRADIÇÃO EXTERNA. INADEQUAÇÃO. EMBARGOS REJEITADOS. 1. Inexistente qualquer ambiguidade, obscuridade, omissão ou contradição a ser sanada, uma vez que o acórdão embargado explicitou as razões que levaram ao provimento apenas parcial do recurso especial, não há como se acolher os declaratórios. 2. Não se prestam os embargos de declaração para rediscutir matéria já devidamente enfrentada e decidida pelo acórdão embargado. 3. Esta Corte Superior de Justiça tem entendimento pacificado no sentido de que o julgador não é obrigado a refutar expressamente todas as teses aventadas pelas partes, tampouco se manifestar expressamente sobre os dispositivos legais ou constitucionais que reputam violados, desde que pela motivação apresentada seja possível aferir as razões pelas quais acolheu ou rejeitou as pretensões deduzidas. Precedentes do STJ. 4. O recurso integrativo é cabível apenas para que sejam sanadas eventuais contradições internas do julgado, quando se constata, por exemplo, que a fundamentação declinada não é adequada ao dispositivo da decisão, não se prestando para que sejam invocados parâmetros externos para a caracterização do alegado vício. Precedentes. 5. Embargos de declaração rejeitados.”

(STJ, EDcl no AgRg nos EDcl no REsp 1369010/SC, Rel. Ministro Jorge Mussi, 5ª Turma, j. em 15/3/2016, DJe 28/3/2016)
. (g.n.).

Assim, tendo sido bem fundamentada a decisão embargada e preenchidos os requisitos mínimos ensejadores da concessão da tutela antecipada, não há que se falar em omissão.

Neste sentido, ausentes os requisitos necessários ao cabimento dos embargos de declaração a rejeição do recurso é medida que se impõe.

Ante o exposto
rejeito
os presentes embargos declaratórios.

É como voto.-

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 29/07/2020